Tribunal: TJMT
Processo: 0007453-64.2014.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007453-64.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (EMBARGADO), PAULO CESAR BEITUM - CPF: 496.401.861-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO, QUE JULGOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DISSOCIADO DO OBJETO DA LIDE – NULIDADE DO JULGAMENTO - NULIDADE RECONHECIDA – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

2. A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos do acórdão que julgou o Recurso de Embargos de Declaração estão completamente dissociados da lide.

3. É de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão.

4. Dispõe o art. 282 do CPC que “
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de embargos de declaração oposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO através da petição de ID 136715661, contra v. acórdão que deu provimento a pretensão vindicada pela embargante no respectivo Embargos de Declaração nº 0007453-64.2014.8.11.0037, onde figura como parte contrária LAURINDO VICENTIN e Outros.

Em síntese, Alega a ocorrência de erro material em v. acórdão lançado ao julgar os Embargos de Declaração de Id. 131789726, pois não se refere aos autos.

Requer o acolhimento dos embargos e ao final o lançamento do acórdão correto, com efeito infringentes.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 135641161), por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida nos respectivos embargos de declaração, alega-se que a decisão contém erro material ao lançar a análise e o julgado de outro processo.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

A insurreição do Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos da decisão que deu provimento aos embargos de declaração, não tratou sobre a questão.

Ante o exposto, defiro os embargos de declaração de ID 136715661, nos termos da fundamentação.

Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão.

Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para:

a) anular o julgamento realizado em 20/07/2022 (ID 135641161) e todos os atos decisórios subsequentes;

b) determinar o imediato retorno destes autos para a classe de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, devendo ser adotadas as providências necessárias para inclusão do respectivo recurso em pauta para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022